Tribunal: TJBA
Processo: 0562993-14.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0562993-14.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: PRIMA PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS ROGERIO LYRIO PIMENTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM DECLARATÓRIA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL (PPI). SUPRESSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCLUÍDOS NO PARCELAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

No caso concreto, a desistência da ação decorreu de exigência imposta pela legislação municipal para adesão ao PPI, de modo que a renúncia foi uma condição necessária para o parcelamento do débito, afastando a configuração de sucumbência em desfavor do contribuinte.

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ações autônomas não pode ser imposta quando os honorários já estão incluídos no valor consolidado no programa de parcelamento fiscal, conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia e do Superior Tribunal de Justiça.

A fixação de honorários advocatícios em tais hipóteses agravaria indevidamente a situação financeira do contribuinte, contrariando o objetivo do parcelamento, que busca viabilizar a regularização fiscal do devedor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0562993-14.2017.8.05.0001
, em que figura como
Apelante - MUNICIPIO DE SALVADOR
, e
Apelad
a
-
PRIMA PARTICIPACOES LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo a
s
entença
r
ecorrida
inalterada
,
nos termos do voto da relatora
e por seus próprios fundamentos
.

Salvador/
BA
,

R
/
5